Tribunal: TJDFT
Processo: 0703202-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALUGUEL DO ÚNICO IMÓVEL DO EXECUTADO. BEM DE FAMÍLIA. RENDA REVERTIDA PARA MORADIA DA FAMÍLIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão.

2. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.